Tribunal: STF
Processo: Rcl 47732
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município da Serra/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-RR1707-06.2016.5.17.0014, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
     Deferi a liminar em 30/6/2021 para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação, bem como determinei a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação do beneficiário (documento eletrônico 18). 
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 22 e 23). 
    Entretanto, os Correios devolveram o AR do mandado de citação do beneficiário sem o devido cumprimento, com a informação: não existe o nº (documento eletrônico 24). 
    Diante disso, em 3/8/2021, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 5 dias, indicasse o endereço no qual o beneficiário pudesse ser encontrado para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015 (documento eletrônico 25). 
    Referido despacho foi publicado em 6/8/2021, no entanto, o reclamante não se manifestou conforme a certidão constante do documento eletrônico 26. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Observa-se que o reclamante, não obstante intimado, não se manifestou (documento eletrônico 26). 
    O art. 319, II, do CPC/2015 informa que é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Enfim, incumbe à reclamante a qualificação da parte beneficiária.
    Por esse motivo, e conforme já advertido no documento eletrônico 25, a petição inicial deve ser indeferida, como dispõe o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Seguindo essa orientação, esta Suprema Corte assim decidiu nos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida; indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator